Tribunal: TJDFT
Processo: 0761831-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA EM HOTEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 971. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS, DESDE A CITAÇÃO.
1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais, condenou o réu/recorrido a reparar os danos materiais à autora, no valor de R$ 2.900,76, bem como a reparar o dano moral arbitrado em R$ 1.500,00, acrescido de correção monetária e de juros de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença.
2. Vê-se dos documentos colacionados aos autos que a autora teve a reserva do hotel, contratada por intermédio do recorrido, cancelada 6 dias antes da data de início das diárias, tendo sido compelida a escolher outra hospedaria, mediante acréscimo no valor anteriormente pactuado.
3. Pretende a recorrente a inversão da cláusula penal do contrato de intermediação de serviços de hotelaria, para que a recorrida seja condenada a pagar multa no valor total da reserva, em virtude do cancelamento unilateral do serviço em data próxima ao início das diárias, nos termos do Tema 971. Ocorre, todavia, que a tese firmada pelo STJ pela temática dos recursos repetitivos refere-se a contratos imobiliários, o que não condiz com a hipótese dos autos.
4. De toda sorte, não se mostra cabível a inversão da cláusula penal pleiteada, haja vista que o contrato não foi rescindido, tendo sido o serviço de intermediação de serviços de hotelaria prestado, com a modificação da reserva efetuada pela recorrida e assentida pela recorrente. Ainda que o serviço não tenha sido prestado a contento, a aplicação de multa no valor integral do contrato importaria enriquecimento sem causa do consumidor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Quanto ao valor fixado para reparação do dano moral, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação da ofendida, o dano e sua extensão, mantém-se o valor de R$ 1.500,00, porquanto afigura-se adequado.
6. Por tratar-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a data da citação (art. 405 do Código Civil), pois, a partir de então, o réu passa a ter ciência de sua obrigação, o que delimita o momento em que incorre em mora.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para que os juros de mora sobre a condenação por danos morais incidam desde a data da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95